Tribunal: TJDFT
Processo: 0743236-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. URGÊNCIA DA CIRURGIA DEMONSTRADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LIMITE FIXADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la.

2. Nesse sentido, cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

3. Na hipótese dos autos, a própria Agravante reconheceu a necessidade da cirurgia, insurgindo-se em relação à parte dos materiais a serem utilizados e métodos a serem aplicados, não se mostrando razoável aguardar-se a finalização do trâmite processual para a realização da cirurgia do Agravado, ante os riscos próprios dessa possível morosidade.

4. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.